Tribunal: TJDFT
Processo: 0732161-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARMAZENAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE ANALISADA EM WRIT ANTERIOR. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMORBIDADES E GRUPO DE RISCO RELACIONADOS À COVID-19. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há prova de fatos novos que venham a desidratar os fundamentos que nortearam a manutenção da constrição cautelar quando do julgamento do primeiro habeas corpus impetrado e, por isso, não é possível a reversão do entendimento original deste colegiado. Impetração inadmitida nesse ponto.

2. Dispõe o artigo 149 do Código de Processo Penal, que somente será determinada a instauração de incidente de insanidade mental quando houver dúvida fundada a respeito da higidez mental do agente. Na hipótese dos autos, há somente ilações, demonstrando, por certo, a higidez da decisão atacada e, consequentemente, afastando suposto constrangimento ilegal com fundamento em eventual cerceamento de defesa.

3. A baixíssima letalidade da Covid-19 no âmbito do sistema penitenciário distrital evidencia o sucesso das inúmeras medidas sanitárias que vêm sendo levadas a efeito desde o início do atual contexto de excepcionalidade para a contenção da pandemia dentro dos presídios desta unidade federativa.

4. Ordem parcialmente admitida e denegada.